Tribunal: TJBA
Processo: 8035118-46.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035118-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s)
:

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS. REPASSE DE RECURSOS. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. VIÉS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXCEÇÃO À EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º, DA LRF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou parcialmente procedente a ação cominatória, para desobrigar o Município de apresentar certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênio destinado a obras de pavimentação e drenagem. O acórdão embargado reconheceu que tais intervenções possuem viés de assistência social, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Os Embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, buscando a reapreciação da matéria.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar o enquadramento das obras de infraestrutura como ações de assistência social;
ii) se a pretensão dos Embargantes configura tentativa de rediscussão do mérito da causa por via inadequada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria, fundamentando que a realização de obras de pavimentação e drenagem de ruas visa o bem-estar da coletividade e a melhoria das condições de vida urbana, o que justifica sua classificação como assistência social para fins de dispensa de exigência de certidões negativas.

4. A fundamentação do julgado diferenciou expressamente as obras de drenagem e pavimentação daquelas destinadas à construção de praça pública, baseando-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Não se verifica, portanto, qualquer vício de integração, uma vez que o órgão julgador apreciou as teses relevantes de forma lógica e coerente.

5. A pretensão de modificar o entendimento adotado pelo Colegiado configura tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Conforme entendimento consolidado, a discordância com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio, não servindo os embargos para a reforma do decisum fora das hipóteses legais taxativas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente fundamentada, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 101/2000 (LRF), art. 25, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos no Procedimento Comum Cível nº 8035118-46.2024.8.05.0000
, no qual figuram como Embargantes
ESTADO DA BAHIA
,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER)
, e
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e Embargado
MUNICÍPIO DE MASCOTE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

10